Tribunal: TJDFT
Processo: 0734404-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Câmara Cível Autos no 0734404-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autor: João Camilo Rangel Réu: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória, com requerimento de tutela antecipada, ajuizada por João Camilo Rangel contra a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil-PREVI, tendo por objetivo a desconstituição do acórdão (Id. 30193375, fls. 109 a 115) proferido em sede de agravo de instrumento, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0001639-50.2001.8.07.0001, que tramitou no Juízo da 10a Vara Cível de Brasília. Narra o autor, em breve síntese, que a decisão aludida determinou que, para apuração do valor do ressarcimento de quantia cobrada indevidamente os juros contratuais só seriam devidos até a data do desligamento do beneficiário ao plano de aposentadoria e pensões fornecido pela Previ, mas a limitação aludida não teria constado na sentença (Id. 30193363, fls. 64 a 75). Assim, o autor fundamenta a admissibilidade da presente ação diante das hipóteses previstas no art. 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil. Afirmou que a ação rescisória foi ajuizada dentro do prazo de 2 (dois) anos estabelecido no art. 975 do Código de Processo Civil, afirmando que o trânsito em julgado ocorreu aos 24 de outubro de 2019, como consta na certidão referida no Id. 30193378. Alega que a sentença não estipulou o termo final para a aplicação dos juros contratuais, fixando apenas os juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, razão pela qual a decisão rescindenda teria violado o comando judicial já transitado em julgado. Assim, requer a desconstituição da decisão ora impugnada para que os juros contratuais sejam também aplicados a partir da data da citação, no percentual de 6% (seis por cento) de todo o valor do ressarcimento estipulado. A decisão referida no Id. 33556711 deferiu a gratuidade de justiça em favor do demandante. É a breve exposição. Decido. Verifica-se que o provimento jurisdicional objeto da presente ação rescisória é o acórdão (Id. 30193375, fls. 109 a 115) proferido em sede de agravo de instrumento (autos no 2011.00.2.008869-9), em fase de cumprimento de sentença. O fundamento alegado para a pretendida rescisão consiste na regra prevista no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, que assim dispõe: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: IV – ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica”. Inicialmente convém destacar que diante da análise do art. 966 do Código de Processo Civil a ação rescisória configura o remédio jurídico adequado para a desconstituição de provimento jurisdicional que delibere a respeito do mérito em uma dada demanda. Ocorre que a decisão interlocutória rescindenda foi proferida no curso da quinta fase do procedimento comum, tendo por objetivo a satisfação da obrigação de pagar a quantia que fora estabelecida na sentença que versou a respeito do mérito da controvérsia. Anote-se que essa possibilidade ocorre curialmente nos casos de proferimento de sentença ou mesmo de decisão interlocutória de julgamento parcial do mérito, esta nos moldes do art. 356 do Código de Processo Civil. Logo, o cumprimento de sentença, cuja fase do procedimento tem natureza executiva, é instaurado apenas após a apreciação do mérito da controvérsia que, repita-se, ocorreu na fase decisória (quarta) do procedimento comum. Diante desse cenário, como a decisão judicial ora sob censura não tratou especificamente de "questão de mérito", pois limitou-se a esclarecer o termo inicial e final da aplicação dos juros contratuais, não é possível a desconstituição do referido ato processual por meio da via da ação rescisória. A esse respeito, examine-se o seguinte trecho do voto condutor (Id. 30193375, fls. 112): “Ora, não obstante a condenação ao pagamento de juros contratuais, estes, por evidentes, só seriam devidos até a data de desligamento dos autores da entidade, ou seja, só seriam devidos desde a data em que começaram a contribuir até a data em que se deu a ruptura da relação contratual. Esta é a interpretação que se pode extrair do comando sentencial. Uma vez rompida a avença, não podem os exequentes pretenderem fazer constar dos cálculos de atualização juros previstos na relação jurídica desfeita, até porque, repita-se, tal comando não emana do título executivo judicial”. (Ressalvam-se os grifos) Como constou no voto condutor, aliás, os juros contratuais não podem anteceder o vínculo contratual ou extrapolar a data de sua extinção. Diante do exposto, em razão da flagrante inadmissibilidade da ação rescisória para os propósitos perseguidos pelo demandante, indefiro a petição inicial e julgo o processo extinto nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator